Tribunal: TJDFT
Processo: 0706675-09.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei.

2 – Omissão. A omissão que autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou cognoscível de ofício (art. 1022, II, CPC), o que não se verifica no presente caso, em que foi afastada a pretensão de se incluir a União no polo passivo da demanda e, por consequência, a declinação da competência para a Justiça Federal.

3 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.

4 – Prequestionamento ficto. Nos termos do art. 1.025 do CPC/15, que prevê o instituto do prequestionamento ficto, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025 do CPC/15). Opostos os embargos declaratórios sobre ponto omisso, obscuro ou contraditório, reputa-se cumprido o requisito do prequestionamento, mesmo se inadmitidos ou rejeitados.

5 – Embargos de declaração desprovidos.

TD